Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSAS DE WHATSAPP. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES.
I.- CASO EM EXAME
1.- O Apelante alega que diversos prints de conversas pelo aplicativo Whatsapp demonstram a existência de um negócio jurídico entre as partes, onde o Apelante seria credor da Apelada.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Apelação em que se discute a suficiência dos prints de conversas para comprovar a existência do negócio jurídico e o crédito alegado, bem como os requisitos mínimos para se reconhecer a existência de um negócio jurídico.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inc. I, do CPC. No entanto, os elementos trazidos aos autos, como os prints de conversas, não comprovam cabalmente a existência de todos os requisitos necessários para o reconhecimento do negócio jurídico. Embora as conversas indiquem a quitação de uma dívida, faltam provas quanto à existência da dívida nos moldes descritos na inicial, como a origem do débito, valores devidos, vencimentos, e efetivo cumprimento do autor na relação obrigacional.
4.- Assim, na linha da sentença apelada, a ausência de prova robusta impede o reconhecimento do contrato verbal de mútuo alegado pelo Apelante.
IV.- DISPOSITIVO
5.- Recurso de apelação desprovido.